Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-52.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011165-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), MARIBETE CRISTINA DO NASCIMENTO SPERANDIO - CPF: 018.942.601-20 (APELADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
–
AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
–
SÚMULA 609/STJ
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação.

2. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
A
ção de Indenização por Danos Morais n. 1011165-52.2022.8.11.0041
movida por
MARIBETE CRISTINA DO NASCIMENTO SPERANDIO
,
que
JULGOU

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar as Requeridas a promoverem a cobertura securitária contratada pelo
de cujus
, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde a data da contratação, procedendo à amortização do saldo devedor do financiamento, com a ressalva de que
“caso a cobertura securitária implique na quitação do saldo devedor, deverão restituir para a autora as parcelas pagas após o falecimento do segurado, devidamente corrigidas pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidas de juros de mora a partir da citação”.

A r. sentença ainda determinou que a Requeridas se abstenham de realizar qualquer cobrança das parcelas do financiamento ou tomar medida de retomada do bem, até que promovam à cobertura securitária; bem como as condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os Apelantes, irresignados, sustentam (id. 200500794), em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença recorrida ante a ausência de cobertura para doenças preexistentes, para tanto, argumenta que
“o de cujus contratou um seguro prestamista atrelado a um contrato de financiamento de veículo, o qual previa cobertura para Morte Qualquer Causa, garantindo a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro Indenizável”
, contudo
“no momento da contratação do financiamento e do seguro, o de cujus assinou a proposta de adesão afirmando que estava em perfeitas condições de saúde, não possuir nenhuma doença que necessitasse de acompanhamento médico, bem como declarando que as informações ali prestadas eram verdadeiras e que estava ciente de que em caso de omissão perderia o direito ao seguro”
.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id.
200500797
) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 200682171).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que,
nos autos da
A
ção de Indenização por Danos Morais n. 1011165-52.2022.8.11.0041
movida por
MARIBETE CRISTINA DO NASCIMENTO SPERANDIO
,
JULGOU

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
condenar as Requeridas a promoverem a cobertura securitária contratada pelo
de cujus
, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, procedendo à amortização do saldo devedor do financiamento e
“caso a cobertura securitária implique na quitação do saldo devedor, deverão restituir para a autora as parcelas pagas após o falecimento do segurado”
, bem como,
determinar
que a Requeridas se abstenham de realizar qualquer cobrança das parcelas do financiamento ou tomar medida de retomada do bem, até que promovam à cobertura securitária.

Os Apelantes alegam, em síntese, a ausência de cobertura do seguro para doenças preexistentes sob a alegação de que o segurado falecido, à época da contratação, assinou a proposta de adesão afirmando que estava em perfeitas condições de saúde, não possuir nenhuma doença que necessitasse de acompanhamento médico, ocasião em tomou ciência de que, em caso de omissão, perderia a condição de segurado.

Para tanto, os Apelantes argumentam que
“o de cujus possuía doença preexistente à contratação do seguro, que ocorreu em maio de 2021, quando assinou a proposta de adesão declarando não ter sido diagnosticado com nenhuma doença grave nos últimos anos”
e uma vez demonstrada a ciência pelo segurado da doença que veio a ser uma das causas da sua morte resta comprovada a ausência de cobertura do seguro, ante a falta de boa-fé na contratação. Em outras palavras, os Apelantes deixam a entender que estaria demonstrada a má-fé do segurado.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro
deve ser efetivamente comprovado
, não podendo a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir a realização de exames médicos pertinentes, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).
(...) (AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)
(Destaquei)

Trata-se de matéria, inclusive, já sumulada por aquela Corte na Súmula 609, vejamos o seu teor:

Súmula 609.
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”
. (Destaquei)

Na espécie, conforme prontuário médico acostado no id. 200500774, conquanto seja observado que o segurado falecido foi diagnosticado em 2004 com linfoma, com recidiva em 2019 e, posteriormente, em 2023 com início de novo ciclo de quimioterapia, a causa da internação foi
“derrame pleural”
, que evolui para a morte do segurado por problemas cardíacos, conforme registrado na r. sentença.

De mais a mais, pelo que dos autos consta, a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista, contentando-se com a declaração do segurado sobre seu estado de saúde.

Logo, como bem pontuado na sentença, “
não resta comprovada má-fé do segurado, já que assinou proposta de adesão, não sendo-lhe exigido questionário de saúde, tampouco qualquer exame médico
”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – MÁ FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU DE RECURSO.
A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que o segurado agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e não o fez, porquanto assume o risco.
Tendo ocorrido o desprovimento do apelo os honorários advocatícios devem ser majorados, conforme estabelece o artigo 85, § 11º do CPC. (N.U 1000387-78.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DILIGÊNCIA PARA JUNTAR AOS AUTOS O LAUDO MEDICO COMPLETO – DESNECESSIDADE – JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A FALTA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO NA VIA ADMINISTRATIVA – DIVERSOS DOCUMENTOS CORROBORANDO A COMUNICAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (AgRg no AREsp 177.250/MT).
(N.U 1024189-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)
(Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024